Tribunal: TCU
Processo: 006.067/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2386/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendido o subitem 1.7.1. do Acórdão 1187/2021-TCU-Plenário e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.067/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antônio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Francisco José de Siqueira (13081/OAB-DF), Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.